Tribunal: TJSP
Processo: 0013519-64.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Ameaça – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso improvido.

Suspensão condicional da pena – Requisitos do artigo 77 do Código Penal atendidos – Recurso provido em parte para conceder o benefício.

Isenção de custas – Pleito que deve ser formulado no momento da execução da sentença –

Ementa:
Ameaça – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso improvido.

Suspensão condicional da pena – Requisitos do artigo 77 do Código Penal atendidos – Recurso provido em parte para conceder o benefício.

Isenção de custas – Pleito que deve ser formulado no momento da execução da sentença – Recurso improvido.